Tribunal: TJSP
Processo: 1061376-44.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação aos imóveis transferidos às autoras seja calculado sobre o valor venal desses bens para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse primeiro imposto promovida

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação aos imóveis transferidos às autoras seja calculado sobre o valor venal desses bens para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse primeiro imposto promovida pelo Decreto Estadual 55.002/2009, haja vista ofensa ao princípio da legalidade. Majoração de tributo que somente pode ser realizada mediante lei. Inteligência dos artigos 97, II e §1o, e 99 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Remessa necessária improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061376-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ROSANA TORRES (E OUTROS(AS)) e ROSÂNGELA
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1061376-44.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDAS: ROSANA TORRES E ROSANGELA TORRES.
VOTO 34.003.
EMENTA:
Remessa necessária. Sentença pela qual
concedida a segurança objetivada a fim de
que o imposto sobre transmissão “causa
mortis” e doação (ITCMD) em relação aos
imóveis
transferidos
às
autoras
seja
calculado sobre o valor venal desses bens
para fins de imposto sobre a propriedade
predial
e
territorial
urbana
(IPTU).
Inadmissibilidade da alteração da base de
cálculo desse primeiro imposto promovida
pelo Decreto Estadual 55.002/2009, haja
vista ofensa ao princípio da legalidade.
Majoração de tributo que somente pode ser
realizada mediante lei. Inteligência dos
artigos 97, II e §1o, e 99 do Código
Tributário
Nacional.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
mantida.
Remessa
necessária improvida, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
à
respeitável sentença (folhas 92 a 99) pela qual, a
propósito de mandado de segurança cuja ação fora
promovida por Rosana Torres e Rosangela Torres, se
concedera a ordem objetivada a fim de que o imposto
sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD)
incidente sobre os imóveis a elas transferidos fosse
calculado com base no valor venal desses bens para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
3
fins de imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana (IPTU).
Reconheceu-se
hipótese
de
remessa
necessária, consoante o disposto no artigo 14, §1o,
da Lei 12.016/2009.
Certificou-se o decurso do prazo para a
interposição de recursos pelas partes (folhas 104).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
esta
remessa necessária.
A
propósito,
correta
a
respeitável
sentença pela qual concedida a segurança objetivada,
o que, aliás, nem sequer motivo de recurso voluntário.
As ora recorridas requereram mandado de
segurança a fim de que o imposto sobre transmissão
causa mortis e doação (ITCMD) em relação aos imóveis
a elas transferidos fosse calculado sobre o valor
venal desses bens para fins de imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana (IPTU), nos
termos do artigo 13, I, da Lei Estadual 10.705/2000
(folhas 1 a 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
4
Aliás, constou dessa petição inicial
não ser possível considerar a previsão contida no
Decreto Estadual 55.002/2009, porquanto a majoração
de tributo mediante decreto constituiria ofensa ao
princípio da legalidade.
Deferido o provimento liminar pleiteado
(folhas 34 a 40), o digno juiz da causa concedeu a
segurança
objetivada,
haja
vista
entender
consubstanciar afronta ao princípio da legalidade
tributária a alteração da base de cálculo do ITCMD
mediante decreto.
Deveras,
considera-se
ilegal
a
incidência do Decreto Estadual 55.002/2009 para fins
de cálculo do ITCMD devido.
Por sinal, o imposto sobre transmissão
causa mortis e doação cuja instituição, nos termos
do artigo 155, I, da Constituição da República,
compete aos Estados e ao Distrito Federal tem como
base de cálculo “o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos”
(artigo
38
do
Código
Tributário
Nacional).
No Estado de São Paulo, aliás, fora
editada a Lei Estadual 10.705/2000, a qual instituiu
o sobredito imposto e dispôs a respeito da base de
cálculo desse tributo, entre o mais, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
5
termos:
“(...) Artigo 9o - A base de cálculo do
imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito
na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base
de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU (...)”.
O Decreto Estadual 46.655/2002, com a
redação dada pelo Decreto Estadual 55.002/2009, por
sua vez, estabeleceu, entre outras expressões, o
seguinte:
“(...) Artigo 16 - O valor da base de cálculo,
no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
6
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU;
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso”.
Nesse passo, verifica-se que o Decreto
Estadual 55.002/2009 estabeleceu base de cálculo do
ITCMD diversa da prevista na lei própria.
E, nos termos do artigo 97, II e §1o,
do Código Tributário Nacional, somente a lei pode
promover a majoração de tributo
à qual, aliás,
equipara-se a “modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso”.
Dadas
essas
realidades,
e
como
o
sobredito decreto extrapolou a respectiva função
regulamentar (prevista no artigo 99 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
7
Tributário Nacional), consubstanciou ele ofensa ao
princípio da legalidade.
Logo, correta a respeitável sentença
pela qual concedida a ordem objetivada a fim de que
assegurado o direito das autoras à utilização do
valor venal dos bens para fins do IPTU para a
apuração do ITCMD relativo aos imóveis a elas
transferidos.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque acórdãos desta Câmara cujas ementas são
as seguintes:
“Reexame necessário
Cobrança de ITCMD
Imóvel em doação
Base de cálculo a ser utilizada para o
recolhimento sobre o ITCMD Lei Estadual 10.705/00, artigo
13
Decreto Estadual 46.655/02, alterado pelo Decreto
Estadual
55.002/09
que
alterou
a base de cálculo do ITCMD provocando aumento substancial do
tributo e ofendendo o principio da legalidade, pois a
referida alteração na base de cálculo foi realizada por meio
de decreto e não por lei Precedente do TJSP no sentido que
a base de cálculo do ITCMD é calculada no valor venal do IPTU
lançado no exercício Recurso improvido” 1.
“Reexame necessário - Mandado de Segurança -
Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do
imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade -
1 Remessa necessária 1021830-79.2019.8.26.0053, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida,
julgamento em 14 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
8
Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual
10.705/2000
-
Inaplicabilidade do
Decreto Estadual no
55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por
ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida
- Recurso desprovido”2.
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD

BASE DE CÁLCULO
Pretensão de recolhimento do ITCMD
incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel,
adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel
adquirido
Sentença de concessão da segurança Pleito de
reforma da sentença
Não cabimento
Incidência da lei
vigente na abertura da sucessão Afastamento da utilização
do "valor de referência" considerado para a base de cálculo
do ITBI Possibilidade Aplicação dos arts. 9o, § 1o e 13,
I, ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16, I,
"a",
do
Dec.
Est,
no
46.665,
de
01/04/2.002

Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009

Base de cálculo, que somente pode ser alterada por meio de
lei
Sentença mantida APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não
providos” 3.
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma
base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09
Inaplicabilidade Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000
Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal
do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência
(valor de mercado)
Decreto que não pode definir base de
cálculo diversa de lei Ofensa ao princípio da legalidade
2 Remessa necessária 1038560-68.2019.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 28
de abril de 2020.
3 Apelação 1043896-24.2017.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em
12 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
9
Precedentes

Segurança concedida

Sentença mantida.
Recursos não providos” 4.
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -TRIBUTÁRIO
ITCMD BASE DE CÁLCULO Doação Aplicação da lei vigente
no momento da realização da doação Pretensão de utilização
como base de cálculo do tributo do valor venal para fins de
IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor
de mercado) Cabimento Incidência dos artigos 9o, §1o e
artigo 13, inciso I ambos da Lei Estadual n. 10.705/00 e
artigo 16, inciso I, "a" do Decreto Estadual n. 46.665/02
Inaplicabilidade
do
Decreto
Estadual
n.
55.002/09

Ilegalidade da alteração da base de cálculo do imposto por
meio de decreto
Precedentes
Sentença mantida
Reexame
necessário e recurso voluntário improvidos” 5.
Portanto, mantém-se essa respeitável
decisão a quo, aliás, também, pelos respectivos
fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
4 Apelação/remessa necessária 1008041-81.2017.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira,
julgamento em 10 de abril de 2018.
5 Apelação/remessa necessária 1034084-55.2017.8.26.0053, relator o desembargador Maurício Fiorito,
julgamento em 27 de fevereiro de 2018. Nesse sentido ainda: apelação 1057925-79.2017.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo Semer, julgamento em 16 de julho de 2018;
apelação 1006401-09.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo L
Theodósio, julgamento em 17 de julho de 2018; apelação/remessa necessária 1012540-74.2018.8.26.0053, 9a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 11 de julho de
2018; e apelação/remessa necessária 1041241-79.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Spoladore Dominguez, julgamento em 4 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061376-44.2019.8.26.0053 -Voto no 34.003.
10
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, nega-se provimento
à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.